Tribunal: TJDFT
Processo: 0002747-90.2015.8.07.0012
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1) A decisão entendida como manifestamente contrária é aquela de cunho teratológico, que se afasta completamente dos subsídios coligidos no processo e reveste-se de verdadeira criação mental dos jurados. Não se qualifica como tal, portanto, a decisão dos jurados que se filia a uma das versões para reconhecer a presença da qualificadora por motivo fútil.
2) Não sendo a decisão do Conselho de Sentença arbitrária, pois se coaduna com elementos coligidos nos autos, não há de se falar em desconstituição do julgamento e anulação do processo desde a decisão da pronúncia.
3) Apelação conhecida e desprovida.